Tribunal: STF
Processo: RE 791805
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA ORIGEM, AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO. PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS EM SUPOSTO DESRESPEITO AO PRAZO MÁXIMO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIXADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO PELA TURMA JULGADORA. DESCABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTÂNCIA REVISORA JÁ ESGOTADA. PREVALÊNCIA DO APELO EXTREMO ANTERIOR, INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, sendo o primeiro deles contra acórdão que assentou:  



    “Administrativo e Processual Civil - Ação de cobrança - Servidor Municipal - Prescrição - Rejeitada - Contratação temporária - Investidura irregular - Boa-fé objetiva - Férias com terço constitucional - Décimo terceiro proporcional - Verbas devidas - Período laborado - Honorários advocatícios - Manutenção. 



    I – Tratando-se de relação de trato sucessivo, renova-se prazo prescricional mês a mês, de maneira que somente prescrevem as prestações vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme jurisprudência do STJ. In casu, porém, não estando o pleito autoral compreendido no período atingido pela prescrição, impõe-se a rejeição da prejudicial de mérito;



    II - Constatada a efetiva prestação de serviços por parte da autora, ainda que sua investidura tenha sido irregular, não pode a Administração furtar-se ao pagamento das verbas devidas em decorrência do trabalho desempenhado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular, privilegiando-se, ademais, o princípio da boa-fé objetiva.



    III - Uma vez comprovada a relação entre as partes, não logrando o município desconstituí-la, não há como ser reformada a sentença que condenou o réu ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 constitucional, por serem tais verbas direitos trabalhistas previstos constitucionalmente, a que faz jus a autora pelo período laborado;



    IV - Nos casos em que os estatutos de servidores forem omissos sobre décimo terceiro proporcional, não há que se interpretar a omissão como um óbice para a concessão do aludido direito, já que foi previsto na Constituição Federal, não podendo se fazer uma interpretação restritiva de tal garantia, por se tratar de um direito fundamental;



    V - Deve ser mantido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios que se apresenta razoável diante das peculiaridades da causa e em desconformidade com os parâmetros definidos nos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC;



    VI - Recursos conhecidos e desprovidos.” (Doc. 4, p. 59-60)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Nossa Senhora do Socorro/SE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, VIII e XVII, e 37, caput e IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o acórdão ora impugnado incidiu em erro de julgamento ao reconhecer em favor do demandante o direito à percepção de férias proporcionais e do 13º salário-proporcional para o período em que se submeteu ao regime de contratação temporária”, “haja vista que o art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, tão somente garantem [sic] a percepção do décimo terceiro salário e férias integrais”. Argumenta que “é a lei regulamentadora do regime de contratação temporária que deverá firmar o regime jurídico - e consequentemente direitos - a que se submetem os contratados, não sendo possível aplicar o regime celetista ou estatutário, este último estabelecido pela Lei Municipal nº 538, de 19 de Dezembro de 2001, para o caso em apreciação” (Doc. 5, p. 36). Pontua que “[a] concessão do benefício de férias e do 13º salário garantido pela Constituição Federal em seu art. 7º, VIII e XVII, é aplicável diretamente aos servidores públicos, por força da regra insculpida em seu art. 39, § 3º, sendo, entretanto, incabível pagamento por período inferior a um ano quando não houver previsão legal no pertinente regime de contratação temporária de servidores” (Doc. 5, p. 44). Conclui que, “inobstante a falha das Leis Municipais nº 657/06, de 18 de Janeiro, e nº 687/06, de 20 de Dezembro, ao não regulamentar décimo terceiro salário proporcional a ser recebido pelos servidores públicos contratados temporariamente pelo Município de Nossa Senhora do Socorro, fica obstada a percepção dessas vantagens”. Requer, ao final, o provimento do recurso “para não ser reconhecido o direito à percepção de férias proporcionais e do décimo-terceiro salário proporcional em favor de servidor contratado temporariamente pela Administração Pública Municipal quando inexistente norma regulamentadora” (Doc. 5, p. 45).



    Maria Lúcia Santana apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 5, p. 57-Doc. 6, p. 3).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 6, p. 5-15).



    A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal, com fundamento na então vigente Portaria GP 138/STF, determinou a devolução do feito ao Tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 7).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o decisum recorrido (Doc. 10, p. 1-3).



    Os embargos de declaração então opostos pelo ora recorrente (Doc. 11) foram desprovidos (Doc. 13).



    Contra tal acórdão que exerceu o juízo negativo de retratação, o Município de Nossa Senhora do Socorro/SE interpôs novo recurso extraordinário, no bojo do qual apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos mesmos artigos 7º, VIII e XVII, e 37, caput e IX, da Constituição da República. Afirma, desta feita, que “o acórdão prolatado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em 28 de Outubro de 2022, a qual foi mantida [sic] em sede de Embargos Declaração conforme decisão proferida no dia 24 de Fevereiro de 2023, (...) erroneamente invocou a aplicação do Tema de repercussão geral nº 551, do Supremo Tribunal Federal, ao invés do Tema nº 916” (Doc. 15, p. 2). Destaca que “o Tema nº 551, em específico, é explícito em estabelecer que, para sua aplicação, faz-se necessário o prévio reconhecimento de irregularidades que viciem contratos temporários”. Salienta que “nem o Juízo de 1º grau nem o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe chegaram a declarar a nulidade dos contratos” (Doc. 15, p. 13). Conclui, portanto, que, inexistindo “comprovado desvirtuamento, muito menos renovações e/ou prorrogações sucessivas”, melhor se adequaria à hipótese “o Tema de Repercussão Geral deste Supremo Tribunal Federal nº 916” (Doc. 15, p. 15-16). Postula, por fim, “a reforma da decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, para que, ao invés de aplicar o Tema de Repercussão Geral nº 551, deste Supremo Tribunal Federal, aplique o Tema nº 916, de modo que à demandante apenas seja reconhecido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS” (Doc. 15, p. 16).



    Maria Lúcia Santana apresentou novas contrarrazões recursais (Doc. 16).



    O Tribunal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade em relação ao segundo apelo extremo (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    Os recursos não merecem prosperar.



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 551), ao analisar a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público, o Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que, via de regra, servidores temporários não fazem jus à percepção de décimo terceiro salário e de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo em caso de “expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário” ou de comprovação do “desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Confira-se, a respeito, o teor da ementa do aludido julgado, in litteris:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.” (RE 1.066.677, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do primeiro acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “[P]assando ao exame do mérito recursal propriamente dito, observo que se insurge o ente municipal contra a sua condenação ao pagamento das vantagens trabalhistas, mormente porque sustenta a impossibilidade de se conceder ao apelado o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, haja vista que a forma de contratação da autora, que alega ter sido eivada de nulidade, qual seja, contrato temporário por tempo determinado, não enseja o pagamento das verbas pleiteadas.



    A fim de dirimir a controvérsia posta, cumpre ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, confere aos agentes públicos inúmeros direitos dentre os previstos no art. 7º em prol dos trabalhadores em geral, correspondente ao décimo terceiro salário (art. 7º, VIII) e férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que a remuneração normal (art. 7, XVII). Tais direitos, por serem direitos fundamentais sociais, são imperativos, invioláveis, sobretudo, de observância pelo Poder Público.



    Furtados destes direitos constitucionalmente assegurados, a via ordinária se apresenta como meio hábil a compelir a Administração Pública a promover a observância dos direitos sociais dispostos na Lex Maxima (...).



    Dessa forma, sendo constituída a República Federativa do Brasil de um Estado Democrático de Direito, deve haver a submissão do próprio Estado à Constituição e à legalidade. Logo, não se pode convalescer a situação de supressão, pelo Município, dos direitos fundamentais que assegurou a Constituição aos respectivos servidores no art. 39, § 3º.



    Nesse contexto, é irrelevante saber a forma de contratação, que, no presente caso, de acordo com o que se deflui dos autos, não atende aos requisitos de validade necessários, em flagrante infringência ao princípio da impessoalidade, legalidade e supremacia do interesse público, tendo a contratação da autora acontecido sem concurso público e por critérios exclusivamente pessoais, em flagrante desvio de função, eis que não conduz ao preenchimento dos requisitos necessários à contratação temporária, não tendo sido apontada pela municipalidade a existência de qualquer situação excepcional que autorizasse aludida contratação para o exercício de agente comunitária.



    Acontece que em casos tais, onde se constata a efetiva prestação de serviço, mesmo que a contratação da servidora tenha sido viciada, não pode a Administração furtar-se ao pagamento das verbas salariais devidas em decorrência do trabalho desempenhado.” (Doc. 4, 65-66 — destaquei)



    Em sede de juízo de retratação, o órgão julgador do Tribunal de origem manteve o decisum recorrido por meio de acórdão assim ementado:



    “Apelação cível — Reexame nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC — Decisão do STF com Repercussão Geral — Entendimento contrário ao do Acórdão recorrido — Revisão do julgado pela Câmara — Ação de cobrança —  Servidor contratado temporariamente — Pretensão de recebimento de férias e décimo terceiro proporcionais — Contratação irregular — Orientação firmada no RE 1.066.667/MG (Tema nº 551 do STF) julgado com repercussão geral pelo STF — Direito reconhecido — Decisão revisada em sintonia com a orientação da Suprema Corte — Acórdão mantido. 



    I — O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral, o RE nº 1.066.667/MG, fixando a orientação segundo a qual os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (Tema nº 551 do STF); 



    II — No acórdão proferido no julgamento deste apelo, este Órgão Julgador reconheceu o direito da parte autora às férias e ao décimo terceiro proporcionais, tal como decidido na sentença, em razão de se ter reconhecido a irregularidade de sua contratação; 



    III — Estando o acórdão da apelação de acordo com a orientação fixada pelo STF no Tema nº 551, é de se manter inalterada a decisão colegiada exarada neste recurso; 



    IV — Acórdão nº 4.392/2013 mantido.” (Doc. 10, p. 1-3 — grifei)



    Destarte, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante ao desvirtuamento da contratação temporária da parte ora recorrida e, consequentemente, à aplicação da segunda ressalva constante da tese fixada no Tema 551 da Repercussão Geral demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 279 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Outrossim, afigura-se incabível a interposição de novo recurso extraordinário visando à reforma de acórdão proferido pelo Tribunal a quo que, em sede de juízo negativo de retratação, uma vez já esgotada a instância revisora, tão somente mantém o decisum objurgado por apelo extremo anteriormente interposto. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 



    3. O STF entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.464.462 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 20/02/2024)



    Por fim, ressalto que o primeiro apelo extremo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o primeiro recurso extraordinário e NÃO CONHEÇO do segundo, com fundamento no artigo 932, III e VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente